Tribunal: TJES
Processo: 5000417-42.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000417-42.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU
RECORRIDO: ALESSANDRA MARIA ROCON FANTONI
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo n° 5000417-42.2023.8.08.0007

Origem:
Juízo de Baixo Guandu - 2ª Vara
Recorrente:
MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU

Recorrido:
ALESSANDRA MARIA ROCON FANTONI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL (LETRAS). OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO TEMPORAL. GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ADEQUAÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1.
Adota-se o relatório elaborado na sentença proferida pelo Juízo de origem,
in verbis: “[...] A Autora, servidora pública efetiva no cargo de auxiliar de serviços gerais desde 11/01/2008 (ID 22311336, pág. 1), alega que benefícios aos quais tem direito, como a progressão salarial (letras), gratificação adicional por tempo de serviço (quinquênio) e gratificação por assiduidade, foram implementados de forma extemporânea e com base em salário defasado, resultando em valores retroativos não quitados. Requer, em sede de tutela antecipada, a imediata implementação de seu salário-base no Nível I, Letra D, conforme o plano de carreira, no valor de R$ 1.443,51, e, ao final, a condenação do Município ao pagamento de R$ 30.298,75 a título de valores retroativos das diferenças salariais e seus reflexos [...]”
.

2.
A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há três questões em discussão: (i) determinar se a ausência de avaliação de desempenho por parte da Administração Municipal impede a progressão funcional horizontal do servidor que cumpriu o requisito do interstício temporal; (ii) verificar se são devidos os valores retroativos referentes às gratificações de assiduidade e adicional por tempo de serviço calculados sobre o vencimento base devidamente corrigido, (iii) verificar se houve julgamento extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Da preliminar de julgamento extra petita. Na hipótese dos autos, a peça de ingresso é clara e cristalina ao formular o pedido de "implementação em seus vencimentos do salário correspondente ao Nível I Letra D". Ao proferir condenação para que a progressão funcional alcançasse a Letra "E", o Juízo sentenciante desbordou dos limites objetivos da demanda, caracterizando julgamento
extra petita
. Contudo, o reconhecimento desse vício não implica a nulidade integral da sentença, bastando que haja a correção da parcela que excedeu o pedido.

5.
Do mérito. Ao analisar os autos, verifica-se que resta comprovado que o autor ingressou no serviço público em 11/01/2008. A ficha financeira demonstra que o autor permanece enquadrado em padrões inferiores ao tempo de serviço efetivamente prestado.

6.
Sabe-se que a omissão da Administração em criar a estrutura para a avaliação de desempenho não pode prejudicar o servidor público. Nessas hipóteses, deve ser considerado exclusivamente o critério temporal para fins de enquadramento e progressão. Assim, uma vez preenchido o requisito temporal, a progressão torna-se direito subjetivo do autor, não podendo ser postergada indefinidamente pela inércia do ente federativo na realização de atos administrativos de sua exclusiva responsabilidade.

7.
Quanto à gratificação de assiduidade, a Lei Municipal nº 1.444/91 estabelece que é um direito que se incorpora aos vencimentos. Sendo o vencimento base reajustado pela progressão devida, o adicional calculado em percentual sobre este deve ser proporcionalmente recalculado e pago retroativamente, respeitada a prescrição quinquenal. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
8.
Ante o exposto, conheço do recurso interposto e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reconhecer o vício de julgamento
extra petita
e, via de consequência, decotar o excesso da condenação, anulando-a tão somente naquilo que suplantou o pedido inicial, definindo que o reconhecimento do direito à progressão funcional e seus respectivos reflexos financeiros deve ser limitado à Letra "D" da carreira, mantendo-se incólumes os demais termos da r. sentença recorrida.

9.
Sem custas e honorários.

MONISA BARONE ARAÚJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)